Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA A SE SUBMETER A TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante, com o fim de suspender os efeitos decorrentes do auto de infração sob o no YE01501019 e Processo Administrativo SEI no 00113-00020516/2019-21. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que “(...) a aplicação de penalidade de recusa ao bafômetro não consubstancia apenas pela simples recusa, mas também pela legalidade do auto de infração, que no caso em análise, não foi preenchido com os ditames previstos na Resolução do CONTRAN no 432/2013, e na Resolução do CONTRANDIFE no 7/2019 (...)”. Afirma ainda que “(...) o inciso II do supracitado artigo 8o, traz exigência para o que deve constar no auto de infração no caso de apresentação de alteração de capacidade psicomotora, para isso, cita o art. 5o da mesma Resolução, havendo necessidade de que se aponte sinais de embriagues (sic), O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA (...)”. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos do citado auto de infração. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, ‘A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.’ No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB (ID 41040410), ou seja, recusa do condutor a se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Nesse contexto, não se verifica a existência da probabilidade de provimento do recurso.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.